Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, verifica-se que a regra foi excepcionada expressamente pelos arts. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002 quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente.
2. Já decidiu o C. STJ que “não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015.” (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a decisão agravada.